Tribunal: TJMT
Processo: 1014543-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014543-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA - CPF: 060.170.601-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (IMPETRANTE), HELEN GABRIELE registrado(a) civilmente como DOUGLAS MOTA (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEFFERSON SOARES DA SILVA - CPF: 065.058.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – MATÉRIA JÁ ANÁLISADA NESTA CORTE – EXCESSO DA PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO FEITO – CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA – PRAZOS PROCESSUAIS ESTABELECIDOS NA LEI N. 11.343/2006 QUE NEM SEQUER FORAM SUPERADOS –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE REMANESCENTE DENEGADO.

Não se conhece do
habeas corpus
, na parte que diz respeito à discussão afeta aos requisitos da prisão preventiva, porquanto referidos argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no em julgamento de
habeas corpus
pretérito
.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, pois em se tratando de crime de tráfico de drogas,
de acordo com o procedimento da Lei n. 11.343/06, o prazo para o término da instrução criminal pode alcançar até mesmo duzentos e cinco dias, o que não se verifica na hipótese em que a prisão cautelar perdura por pouco mais de cento e cinquenta dias.

Eventual elastério processual não pode ser atribuído exclusivamente à autoridade judiciária de origem na condução do feito, mormente porque a própria defesa contribui para o atraso processual deixando de apresentar a defesa prévia no prazo estipulado, o que culminou, inclusive, com a nomeação da Defensoria Pública para apresentar a peça processual necessária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
e
Helen Gabriele
(registrada civilmente como Douglas Mota), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 25.2.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e, após realização da audiência de custódia, no mesmo dia, a prisão foi convertida em preventiva, e assim eles permanecem até a presente data.

O impetrante assevera que a denúncia foi oferecida, e, posteriormente, recebida no dia 4.5.2022. Contudo, até o presente momento a instrução criminal não se iniciou, de modo que, sob sua ótica, encontra-se evidenciada a situação de constrangimento ilegal, pois os pacientes já permanecem segregados há mais de 147 dias, o que traduz o excesso de prazo das custódias cautelares.

Por outra vertente, aduz que a prisão preventiva, de ambos os pacientes, foi decretada sem que ficasse demonstrado, concretamente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o magistrado singular, além de não individualizar as condutas dos pacientes, utilizou-se de motivação abstrata e genérica, não se atentando aos seus bons atributos pessoais, a exemplo da primariedade e bons antecedentes, residências fixas e empregos lícitos.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente concedida a liberdade ambulatorial aos pacientes, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 136529681) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta as circunstâncias fáticas relacionadas à prisão em flagrante dos pacientes, bem como os motivos e fundamentos pelos quais foi convertida a prisão em preventiva, e, ao fim, relata que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 31.8.2022 (Id. 137416655).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – Excesso de prazo – Bons Predicados – Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que supostamente trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente e há indícios que indicam o seu envolvimento com o crime organizado - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Excesso de prazo não configurado – causa complexa – operação policial de grande importância com vários investigados. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 137721669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração a revogação das custódias cautelares mantidas em desfavor de
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
e
Helen Gabriele
(registrada civilmente como Douglas Mota),

aos argumentos, em síntese, de que não existe motivação válida para decretação da decisão constritiva de suas liberdades, agravando-se a situação em decorrência do excessivo lapso temporal que perdura a custódia cautelar.

Prefacialmente, quanto aos argumentos relativos aos requisitos da prisão preventiva, como já destaquei na decisão que indeferiu a liminar vindicada, tem-se que os argumentos e pedido nesse tocante são meras reiterações de matérias já analisadas por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1003430-91.2022.8.11.0000.

Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONDUTA NÃO ANALISADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 25 TJMT – ELEMENTOS INDICATIVOS DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS AUTUADOS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25), existindo elementos probatórios suficientes para indicar o envolvimento de todos os autuados com a traficância. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP”
(TJ/MT – HC n. 1003430-91.2022 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 11.4.2022).

Portanto,
não há como conhecer da ação constitucional quanto a estes argumentos,
uma vez que

os pacientes já receberam a prestação jurisdicional desafiada, à míngua de fato novo que pudesse modificar a situação fático-processual antes registrada.

Sobre o assunto, tem se decidido nesta Corte:

“(...) 1 – Não se conhece de pedido quando houver mera reiteração de argumentos já utilizados em writ anteriormente julgado por esta Corte de Justiça.”
(TJ/MT – HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 4.7.2018).

Por outra vertente, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, destaco que os
pacientes foram presos em flagrante, no dia 25.2.2022, e, no mesmo dia, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Nesse tocante, tendo em vista que a prisão cautelar perdura por pouco mais de 150 dias, não há dizer que encontra-se configurado o excesso de prazo da custódia, primeiro porque como exaustivamente se sabe, em se tratando de crime de tráfico de drogas, de acordo com o procedimento da Lei n. 11.343/06, o prazo para o término da instrução criminal pode alcançar até mesmo duzentos e cinco dias, de acordo com as peculiaridades de cada caso.

Dessarte, o cárcere a que são submetidos os pacientes nem sequer ultrapassou o lapso temporal estabelecido pela Lei de regência.

Destaco:

“(...) A Lei 11.343/2006 estabeleceu prazo não peremptório de 195 dias para a conclusão da instrução criminal quando se trata de réu preso. Constatando-se que o paciente está segregado há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias, incabível a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.”
(TJ/MT – HC n. 13619/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 20.3.2012).

Se não bastasse, afastando-se da rigidez das diretrizes matemáticas, vale registrar, que os termos tratados pela Lei de Drogas não podem ser avaliados com rigorismo exacerbado. O prazo para o término da instrução processual não é absoluto, podendo ser dilatado conforme as particularidades de cada episódio, de modo que a demora razoável e justificada não configura constrangimento ilegal.

Dentre esse contexto, levando-se em consideração os estreitos limites da impetração, não há qualquer comprovação de que eventual atraso no decorrer da instrução criminal se dê em razão de desídia da magistrada condutora do feito.

Como já dito nos autos, a denúncia foi oferecida em 2.5.2022, e recebida em 4.5.2022, oportunidade em que a magistrada determinou a notificação dos acusados, para oferecerem defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006.

Os acusados foram devidamente notificados, e, a defesa constituída do coacusado Jefferson Soares da Silva cumpriu seu mister com eficiência, no dia 19.5.2022, enquanto a defesa dos ora pacientes permaneceu inerte, fazendo-se necessária a nomeação da Defensoria Pública para apresentar a peça processual correspondente, as quais somente foram apresentadas em 3.6.2022, em relação ao paciente
Douglas Mota
(Id. 136322241, pp. 491-492), e, em 22.6.2022, para o paciente
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
(Id. 136322241, pp. 523-524).

Dessarte, vejo que a defesa não pode valer-se da sua própria inércia para alegar excesso de prazo do trâmite processual.

Ademais, ao que se verifica das informações da autoridade judiciária apontada como coatora, o recebimento da denúncia foi ratificado, e designada data para realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 31.8.2022 (Id. 137416655).

Percebe-se, portanto, que o feito não encontra-se indevidamente paralisado e tão pouco há falar em desídia do magistrado singular, a ponto de banalizar a conduta delitiva, em tese, perpetradas pelos pacientes e desde logo conceder a liberdade ambulatorial.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejada em benefício de
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
e
Helen Gabriele
(registrada civilmente como Douglas Mota),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022